Tribunal: TJDFT
Processo: 0716699-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. TESE REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE AS PARTES. NÃO DEMONSTRADO. PROCURAÇÃO. ELEMENTO DE PROVA INSUFICIENTE. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO NÃO AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: Consoante relatado, almeja o autor obter provimento jurisdicional que determine a transferência do veículo descrito na inicial perante o DETRAN/DF e dos débitos originados, para o nome do réu, além da condenação em danos morais.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, a qual julgou improcedente os pedidos autorais referentes à condenação do réu na obrigação de fazer para transferir para si o veículo e os respectivos débitos incidentes, e ao pagamento de indenização por danos morais. 1.1. Em suas razões, o autor recorrente requer a declaração da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao juízo de origem para designação de audiência de instrução e julgamento, caso não seja a demanda desde logo julgada procedente. Alternativamente, pede o reconhecimento da revelia e da veracidade dos fatos alegados na inicial, com a procedência da ação para: determinar ao réu a imediata transferência do veículo para seu nome, sob pena de multa diária; determinar ao DETRAN/DF o bloqueio de circulação do veículo até a efetiva regularização; e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa na hipótese; (ii) quanto ao mérito, perquirir se restou evidenciado o ajuste de compra e venda entre as partes; (iii) aferir se é possível a condenação do réu à transferência de veículo objeto do feito – gravado com alienação fiduciária – para seu nome; (iv) estabelecer de qual das partes é a responsabilidade pelo pagamento de débitos incidentes sobre o veículo; e (v) verificar se há dano moral indenizável ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. 3.1. Instado pelo juízo a especificar provas, o autor nada requereu na sua manifestação, não podendo agora pretender anulação do ato sentencial por cerceamento de defesa. 3.2. Nesses casos, não há se falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão, pois, oportunizados os meios e encargos probatórios previstos na legislação processual, a parte não se manifestou adequadamente, apesar de instada a especificar as provas pretendidas. 3.3. Nesse sentido, “[...] Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte de Justiça, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, deixando de indicar com clareza e precisão as provas que pretendia produzir no prazo estabelecido pelo julgador, optar por se insurgir contra o julgamento antecipado da lide após a prolação da sentença, máxime, quando ordinariamente aplicados os pertinentes encargos probatórios previstos na legislação processual em consonância com o acervo probatório constante dos autos, tal como ocorre na espécie. [...]” (07280701620208070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 26/09/2022).
4. Do mérito. Nos casos de compra e venda de veículos, é comum a prática comercial da tradição do bem, sem a efetiva transferência de propriedade, por meio de instrumento de mandato. Trata-se da procuração em causa própria (in rem suam), prevista no art. 685 do Código Civil, a qual configura documento bilateral e se traduz em verdadeiro contrato de compra e venda, desde que observadas as formalidades exigidas para o contrato ao qual se destina, pois, do contrário, nada mais será que procuração autorizativa de representação. 4.1. No caso concreto, nada obstante as alegações do autor, referida documentação não prova o negócio jurídico de compra e venda entre as partes. Consoante se extrai, não há nos autos comprovação do ajuste realizado entre o autor e o réu, pois não há prova da tradição e transmissão da posse do bem, inexiste comprovante de eventual valor recebido pelo autor, comunicação da venda ao órgão competente ou sequer a reprodução de mensagens trocadas entre as partes acerca do suposto negócio jurídico. 4.2. Nessa linha, como bem destacado pelo diligente magistrado, somente se pode extrair da hipótese “que houve outorga de poderes sobre os direitos inerentes ao bem, por um prazo determinado de 30 (trinta) dias. Não está claro, portanto, se houve, de fato, transferência do bem ao réu, tampouco há evidência de ajuste entre as partes para quitação de financiamento e transferência de encargos.” 4.3. Ressalta-se ser incumbência do autor a prova de suas alegações (art. 373, inciso I, do CPC). Todavia, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, mostrando-se inviável o acolhimento da pretensão condenatória apenas com base na procuração acostada. 4.4. Precedente: “[...] 1. A única prova juntada pelo Autor para asseverar sua alegação de que houve contrato de financiamento do veículo foi a procuração com outorga de poderes administrativos sobre o bem. Todavia, a procuração apresentada, por si só, não é suficiente para comprovar o negócio jurídico firmado entre as partes e a alienação do veículo. [...] 4. A procuração em causa própria, por si só, não produz cessão ou transmissão de direito pessoal ou de direito real, devendo haver provas concretas de que houve o negócio jurídico e a transmissão do bem. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1818320, 0702372-12.2019.8.07.0011, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 01/03/2024).
5. Não bastasse isso, trata-se de veículo gravado com alienação fiduciária. Cediço que, em contratos com alienação fiduciária em garantia, ocorre o fenômeno do desdobramento da posse, tornando-se o devedor o possuidor direto da coisa, e o credor - titular da propriedade fiduciária - possuidor indireto. Somente após o pagamento da dívida, a propriedade fiduciária do credor se extingue em favor do devedor, bem como sua posse indireta, tornando-se o devedor proprietário e possuidor de pleno direito. 5.1. Dessa feita, exige-se como condição à transferência do veículo o pagamento do financiamento à instituição financeira ou a autorização desta na condição de credora fiduciária, o que, segundo a documentação acostada aos autos, não parece ter sido observado. 5.2. Portanto, ainda que tivesse sido demonstrado o ajuste formalizado entre as partes, inviável a condenação do réu à obrigação de transferir o registro de proprietário, pois, como visto, tal transferência depende da anuência do credor fiduciário ou da quitação das obrigações firmadas no contrato de financiamento, tal como concluiu o juízo de origem. 5.3. Jurisprudência desta Corte: “[...] 4. Até que sobrevenha a quitação da dívida, a propriedade do veículo pertence ao credor fiduciário, sendo reservado ao devedor apenas a posse direta do bem. Assim, mostra-se inviável a condenação do réu à obrigação de transferir o registro de proprietário, uma vez que tal transferência depende da anuência do credor fiduciário ou da quitação das obrigações firmadas no contrato de financiamento. [...] 6. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.” (Acórdão 1971030, 0710653-07.2021.8.07.0004, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe: 01/03/2025). 6. Outrossim, acerca dos ônus os quais incidem sobre o veículo, convém rememorar que, à luz do art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com o devido registro perante o órgão de trânsito. 6.1. Ao efetuar a contratação descrita na inicial, o recorrente assumiu o risco, sendo responsável por eventuais prejuízos advindos de sua conduta. O art. 134 do CTB impõe ao vendedor a obrigação de comunicar ao órgão executivo de trânsito a alienação do veículo no prazo de 30 dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 6.2. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese ao julgar o Tema Repetitivo no 1.118: "Somente mediante lei estadual/ distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente." 6.3. No âmbito do Distrito Federal, o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/1985 estabelece, em conformidade com o referido precedente vinculante, que o alienante o qual não comunica a transferência da titularidade do veículo responde solidariamente pelo tributo. Dessa forma, é imperioso reconhecer a responsabilidade do recorrente quanto ao pagamento dos débitos relativos ao bem, assegurando-lhe, no entanto, o direito de regresso em face do recorrido (caso comprovado o ajuste entre as partes, o que, repita-se, não foi feito no presente feito).
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 7.1. Conforme já destacado acima, é dever legal do antigo proprietário informar ao órgão de trânsito a alienação do bem, a fim de prevenir responsabilidades, nos termos do art. 134 do CTB. Logo, a sua inércia não pode servir para seu benefício, mormente quando o comando legal lhe impõe a responsabilidade pelo ato. 7.2. Consigne-se, ainda, sequer se constatar qualquer ato ilícito por parte do demandado, principalmente em razão da ausência de prova de ajuste entre as partes para quitação de financiamento e transferência de encargos. 7.3. Precedente Turmário, em caso similar: “[...] A ausência de comunicação da alienação ao Detran impede o reconhecimento do dano moral, pois a responsabilidade pelo registro da venda recai sobre o antigo proprietário nos termos do art. 134 do CTB. [...]” (Acórdão 1990669, 0707841-94.2018.8.07.0004, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 05/05/2025).
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. Havendo sido assegurada oportunidade para a manifestação de interesse na produção da prova, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial enseja o aperfeiçoamento da preclusão, obstando que, ao se deparar com provimento desfavorável aos seus interesses, alegue cerceamento de defesa. 2. Estando o veículo gravado com alienação fiduciária em favor de instituição financeira, exige-se como condição à transferência do bem para terceiro o pagamento do financiamento ou a autorização do credor fiduciário, requisitos sem os quais resta inviável a pretensão de transferência do bem.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 355, I, e 373, I, do CPC; art. 134 do CTB; art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/1985.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1818320, 0702372-12.2019.8.07.0011, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 01/03/2024; TJDFT, Acórdão 1971030, 0710653-07.2021.8.07.0004, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe: 01/03/2025.